Tribunal: TJSP
Processo: 2176435-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176435-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Itariri, em que é agravante CLARO
S/A, são agravados JOSÉ HIGA, MIRIAN ANGELA PASETTI e NILTON
MASSAKAZU YAKABI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176435-91.2020.8.26.0000 -Voto no 35.165
2
Comarca: ITARIRI - VARA ÚNICA.
Agravante: CLARO S/A.
Agravados:
JOSÉ
HIGA;
MIRIAN
ANGELA
PASETTI;
NILTON
MASSAKAZU YAKABI.
Interessado: JOSÉ NETO FERNANDES.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Jéssica de Paula Costa Marcelino.
VOTO No 35.165
Ação de nunciação de obra nova, em fase de
cumprimento de sentença. Rejeição do pedido de
declaração de inexigibilidade do título judicial.
Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de nunciação de obra nova em fase de cumprimento
de sentença, rejeitou o pedido de declaração de inexigibilidade do título
judicial (fls. 23/24).
Sustenta o agravante que a obrigação de fazer
constituída na sentença está alicerçada na Lei Estadual 10.995/2001,
declarada inconstitucional pelo Órgão Especial bem como pelo STF por
meio do julgamento das ADINs 3110 e 2902. Acrescenta que parte da
decisão que se refere a obrigação de fazer é inexequível, por considerar que
são nulos todos os efeitos da lei declarada inconstitucional. Ressalta que a
alegação de que a discussão deverá se dar em ação rescisória ofende o
princípio da instrumentalidade das formas. Anota que foram propostas
várias demandas que culminaram na declaração de inconstitucionalidade da
referida Lei Estadual, seja em controle difuso, seja em controle concentrado,
as quais já alcançaram o trânsito em julgado. Afirma que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176435-91.2020.8.26.0000 -Voto no 35.165
3
observado o inciso I, do art. 927, do CPC. Observa o prequestionamento
dos artigos 492, 525, §1o, inciso III, 926 e 927, inciso I, todos do CPC.
Defende a extinção da obrigação de fazer. Por isso, requer a concessão do
efeito suspensivo e a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso apenas no efeito devolutivo,
houve a apresentação de contraminuta (fls. 94, 97/103).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de nunciação de obra nova,
convertida em ação demolitória diante da conclusão das obras no curso do
feito, julgada improcedente (fls. 82/84), por meio de sentença reformada por
esta C. Câmara quando do julgamento do recurso de apelação, com
imposição de obrigação de demolir (fls. 85/92).
A r. decisão agravada deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator
poderá limitar se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os
demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento, quando predominantemente reconhece “a viabilidade de
o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176435-91.2020.8.26.0000 -Voto no 35.165
4
ou ausência de fundamentação no decisum”1.
Corretamente, a Juíza de origem rejeitou a alegação
de inexigibilidade do título: "Apesar da declaração de inconstitucionalidade
da lei mencionada, o Código de Processo Civil é claro ao afirmar que
apenas afasta a inexigibilidade da obrigação a declaração anterior ao
trânsito em julgado, o que não ocorre no caso em tela. Neste processo, o
reconhecimento da inconstitucionalidade pelo STF é posterior ao trânsito em
julgado, razão pela qual deve ser aplicado o §15 do art. 525, do CPC."".
Isso posto, o trânsito em julgado da supramencionada
Ação Direta de Inconstitucionalidade é ulterior ao do julgado dos presentes
autos. Incide no caso em estudo, portanto, por analogia, o §15 do art. 525
do CPC, o qual estabelece que caberá ação rescisória contra a decisão
proferida em controle de constitucionalidade após o trânsito em julgado da
decisão exequenda.
Assim, a manutenção da r. decisão agravada é medida
que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator
1 1 REsp 1463730, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06.09.2019; AREsp 1536919,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 29.08.2019; AgRg no REsp 1339998/RS,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. 15/05/2014; AgRg no AREsp 44.161/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, j. 14/05/2013; REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j.
21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2004 e REsp
265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, j. 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176435-91.2020.8.26.0000 -Voto no 35.165
5